Tribunal: STF
Processo: Rcl 39744
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 97, INCISO II, DA LEI 9.472/1997. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000810-05.2010.5.03.0005, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “A d. Sexta Turma conheceu dos recursos interpostos pela autora às fls. 194/197, pela 2ª e 1ª reclamadas, respectivamente às fls. 199/213 e 232/237, e pela União Federal (INSS) às fls. 219/226, à exceção da matéria relativa ao fato gerador das contribuições previdenciárias. Conheceu das contrarrazões da reclamante às fls. 243/249. No mérito, deu provimento parcial ao apelo da União para determinar o recolhimento da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, e negou provimento aos demais, mantendo, quanto ao mais, a sentença de fls. 185/190, bem como a decisão exarada nos Embargos de Declaração à fl. 228, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso IV da CLT.
    [...] ”
    Narra a parte reclamante, enquanto prestadora de serviços, que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Verônica Lessa dos Santos. 
    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que havia julgado parcialmente procedente a ação, que declarou ilícita a terceirização e “deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora”. 
    Discorre que “o Col. TST fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 94 da Lei 9.472/97, em especial, seu inciso segundo, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim violou o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000810-05.2010.5.03.0005. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte”. 
    Devidamente citada (Doc. 32), na forma do inciso III do art. 989 do CPC, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 33). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausu ; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “A autora foi contratada pela primeira reclamada (A&C Centro de Contatos S.A.) para prestar exclusivamente à segunda reclamada (Claro S.A.), serviços inseridos nas atividades fins da empresa de telecomunicações, quais sejam: atendimento de clientes Claro para prestação de informações sobre contas e débitos, promoções de planos e produtos, e outras atividades afins. 
    É o que se extrai das provas dos autos, em especial dos consensos estabelecidos pelas partes (f. 36) e do contrato de prestação de serviços firmado entre as reclamadas (fls. 143/156). 
    Data venia, as atividades de serviços de telecomunicações e de aparelhos celulares estão inseridas no rol das atividades-fim da segunda reclamada. É certo que a segunda reclamada, concessionária de telefonia móvel, não atua apenas na transmissão de dados, voz ou imagem. Não possui apenas rede para tais transmissões. Realiza também o atendimento a consumidores das linhas telefônicas que oferece. 
    Ora, não se diga que contatar com clientes para atender pedidos relacionados ao fornecimento de linhas telefónicas não se insere no âmago da atividade de fim da Claro. Não há empresa de telecomunicação sem consumidores. São estes móbile da atividade da empresa. Por isto toda atividade relacionada ao contato como os mesmos insere-se necessariamente nas atividades fins da concessionária de telefonia. 
    Não bastasse isso, é consenso entre as partes que os diretores da Claro realizavam reuniões com os diretores da A&C para estabelecer diretrizes que são repassadas para o staff gerencial da A&C (f. 36). 
    Verifica-se, in casu, subordinação indireta, com a terceirização do poder diretivo da tomadora dos serviços com o fim de obscurecer a identidade desta na relação contratual efetivamente configurada, por isto que o fato de a autora prestar obediência à pessoa jurídica titular da empresa intermediadora de mão-de-obra não passa de exercício daquele poder, por via oblíqua, já que periodicamente um diretor da empresa tomadora dos serviços repassava diretrizes para o staf gerencial da A&C. Evidente, portanto, que a reclamante estava a serviço da segunda reclamada, não havendo dúvidas de que o vínculo de emprego foi mascarado através da intermediação fraudulenta da mão-de-obra por parte da primeira reclamada. É nulo o contrato de trabalho formalizado entre a autora e a reclamada A&C Centro de Contatos S.A., ficando configurado o vínculo diretamente com a Claro S.A., que deverá anotar a CTPS “
    Com efeito, dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dispõe, ainda, o artigo 94, II, da Lei 9.472/1997: 
    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    (...)
    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/08/2017.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000810-05.2010.5.03.0005, e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente